Tribunal: TJES
Processo: 5012870-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012870-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVERALDO PEREIRA DUELIS

AGRAVADO: PRISCILA ALVES GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO OBJETO DE PARTILHA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio litigioso que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que a declaração de imposto de renda e o patrimônio indicado na inicial evidenciam capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de patrimônio expressivo objeto de partilha, aliada ao posterior requerimento e deferimento de parcelamento das custas processuais, afasta a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A demanda envolve partilha de patrimônio expressivo, composto por imóveis, veículos, embarcações, empresa e investimentos, circunstância incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, e a manutenção dos bens descritos pressupõe a existência de capacidade patrimonial e financeira relevante, apta a demonstrar condições de suportar os encargos processuais.

O requerimento de parcelamento das custas processuais formulado pelo próprio agravante e deferido pelo juízo de origem evidencia a existência de liquidez ou meios de obtenção de recursos para o pagamento das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Everaldo Pereira Duelis

contra a r. decisão (ID 75682751), proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória-ES que, nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada em face de
Priscila Alves Gomes
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a declaração de Imposto de Renda apresentada demonstra que o autor é proprietário de patrimônio considerável, possuindo renda suficiente para arcar com as custas iniciais sem prejuízo de seu sustento.

Como relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se o Agravante faz jus ao benefício da Gratuidade da Justiça, indeferido na instância referência.

Ab initio,
impõe-se consignar que a declaração de hipossuficiência econômica ostenta presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), podendo o magistrado indeferir a benesse se houver elementos nos autos que infirmem a condição de miserabilidade jurídica da parte, conforme dicção do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso vertente, conquanto o recorrente alegue não ter condições de arcar com as custas do processo, a análise dos autos revela que a demanda versa sobre a partilha de um patrimônio expressivo, avaliado pelo próprio autor em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Emerge dos autos que as partes litigantes, em conjunto, possuem vasto patrimônio, conforme declarado na peça inaugural de divórcio litigioso (ID 74859189), a saber:
“(i) um imóvel composto por um apartamento nº 703, com duas vagas de garagem nº 46 e 155 do Edifício “Royal Light”, situado na Rua José Teixeira, nº 69, Praia do Canto, Vitória-ES, matriculado sob o nº 65069 no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória-ES, imóvel com financiamento ativo junto ao Banco Safra S/A; (ii) uma chácara composta com uma área de aproximadamente 870m2, situada no Condomínio de Chácaras Rio Preto Sítio/Morro da Lagoa, Município de Fundão-ES, cadastrado no INCRA sob o nº 503037006289, adquirida pelo casal em Outubro do ano de 2021, pelo valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais); (iii) um imóvel residencial construído sob o Lote nº 08 da Quadra 22 do Loteamento Colina de Laranjeiras, matriculado sob o nº 44610 no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona da Serra-ES, imóvel com financiamento ativo junto ao Banco Banestes S/A; (iv) um veículo HONDA/HR-V EXL CVT, Placa QRLOC70/ES, 2019/2020, Chassi 93HRV2870lz116864, Renavam 01210522001; (v) um veículo TOYOTA/ETIOS HB XS 15, Placa PPM5579/ES, 2015/2016, Chassi 99BRK29BT3G0076359, Renavam 01074159222; (vi) uma Lancha LAT LONG I, número de inscrição 3813907775; (vii) uma Lancha LAT LONG II, número de inscrição 341M2022000183; (viii) um veículo tipo carga reboque, placa MRQ9335-ES, 2008/2008, Chassi 9ª9ap1mmn8sde9208, Renavam 00955912300; (ix) a empresa PELVIX FISIOTERAPIA PELVICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 38.345.284/0052-01, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 570, Edf. Centro da Praia, Vitória-ES, CEP. 29.055-131; (x) investimentos/dinheiro em conta de titularidade da Requerida; (xi) seguro de vida tipo VGL em nome da Requerida junto ao Banco Banestes;”.

Diante disso, forçoso reconhecer que tal realidade fática destoa da alegação de hipossuficiência. Aliás, considerando unicamente a
manutenção dos bens acima elencados
, o autor necessitaria de patrimônio líquido considerável, que não foi declarado nos autos.

Ademais, colhe-se dos autos originários que, diante do indeferimento da liminar recursal, o Agravante peticionou ao Juízo
a quo
requerendo o parcelamento das custas processuais, e tal pleito foi prontamente atendido por meio da decisão datada de 30 de setembro de 2025 (ID 79779170), que
autorizou o pagamento do encargo em 05 (cinco) parcelas iguais
, encontrando-se o feito em regular tramitação desde então, por sinal.

Tal circunstância só reforça a convicção de que o recorrente
possui capacidade financeira para suportar o ônus processual
, ainda que de forma mitigada pelo fracionamento. Ao se prontificar a pagar o valor parcelado, o Agravante reconhece que detém liquidez ou meios de angariar recursos para a quitação do débito, o que esvazia a tese de "
impossibilidade absoluta
" que sustenta o pedido de gratuidade plena.

O parcelamento previsto no art. 98, § 6º, do CPC, é a medida de equidade que melhor se ajusta ao binômio "
acesso à justiça vs. dever de custeio",
especialmente em causas de alto valor.

Lado outro, permitir a isenção total a alguém que detém patrimônio a partilhar e que demonstra condições de honrar parcelas mensais seria desvirtuar o instituto da Gratuidade de Justiça, que deve ser reservado àqueles verdadeiramente desprovidos de recursos.

Destarte, o deferimento do parcelamento na instância de origem já assegura o acesso do Agravante ao Judiciário, sem que isso implique em renúncia fiscal indevida pelo Estado frente a uma parte que possui patrimônio relevante em discussão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.